Tribunal: TJMT
Processo: 1000402-47.2024.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000402-47.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), ENC EMPREENDEDORISMO LTDA - CNPJ: 41.917.175/0001-45 (AGRAVADO), ESTANISLAU NASCIMENTO CAVALCANTE - CPF: 042.963.341-66 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE DETERMINOU A CITAÇÃO EDITALÍCIA – POSTERIOR AO ESGOTAMENTO DE TODAS AS DILIGÊNCIAS DE TENTATIVA DE ENCONTRAR A PARTE EXECUTADA – NÃO OCORRÊNCIA DE NULIDADE – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

É cediço que a citação válida é um pressuposto processual de validade, cuja inobservância importa a nulidade absoluta dos atos processuais conseguintes. Por sua vez, certo é que a citação editalícia do réu é admissível somente após o esgotamento de todos os meios possíveis à sua localização.

Efetivadas todas as diligências no sentido de citar a parte executada, é válida a citação editalícia, porquanto observadas às formalidades exigidas pela legislação processual civil para a realização de tal ato, respeitando, assim, o direito do devedor ao contraditório e a ampla defesa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência recursal, interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 10.ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL de nº 1018700-95.2023.8.11.0041, movida em face de ENC EMPREENDEDORISMO LTDA E OUTRO, determinou a citação editalícia da agravada.

A parte recorrente informa, em síntese, que houve conversão da Ação de Busca e Apreensão em Execução, porém, restando negativa a citação da agravada.

Assevera que o juízo de primeiro grau mesmo sem proceder sua intimação para a apresentação de novo endereço da parte devedora, ora agravada, determinou a citação editalícia.

Ainda, argumenta que não fora oportunizada a possibilidade de informar novos endereços, bem como não houve o posterior esgotamento de todos os meios disponíveis, nos termos do previsto no §3º do artigo 256 do Código de Processo Civil.

Requer, ao final, a concessão de tutela antecipada recursal para que a decisão de primeiro grau seja reformada liminarmente, a fim de que a decisão que determinou a citação editalícia seja anulada.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar definitivamente a decisão combatida.

Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.

Liminar parcialmente deferida (ID 199148168).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

O recurso não merece prosperar.

A parte recorrente, inicialmente, alega a nulidade da decisão que determinou a citação por edital.

Pois bem.

A citação por edital é um ato processual extremamente formal, que deve respeitar os requisitos legais necessários à sua validade.

Sobre o assunto disserta a doutrina:

"Observe-se, outrossim, que o requisito de validade do processo é não apenas a citação, mas a citação válida, pois o Código fulmina de nulidade expressa as citações e as intimações"quando feitas sem observância das prescrições legais"(art. 247). E trata-se de nulidade insanável, segundo o entendimento da melhor doutrina."(In Curso de Direito Processual Civil, Vol. I, Humberto Theodoro Júnior, Editora Forense, 20ª Edição, Pág. 255).

Como é cediço, a citação válida é um pressuposto processual de validade, cuja inobservância importa a nulidade absoluta dos atos processuais conseguintes. Por sua vez, certo é que a citação editalícia do réu é admissível somente após o esgotamento de todos os meios possíveis à sua localização.

Na espécie, da análise dos autos, constata-se que o exequente, ora agravante e o Juízo
a quo
esgotaram todos os meios disponíveis para a localização dos executados, restando todas infrutíferas.

É assim, porque, ao analisar os autos de origem, verifico que fora determinada novas citações das partes executadas, porém, restando infrutíferas, vejamos:

Outrossim, sequer foi possível proceder a citação da parte executada no presente agravo, vejamos:

A propósito:

“AÇÃO MONITÓRIA - CITAÇÃO POR EDITAL - LOCALIZAÇÃO INCERTA E NÃO SABIDA DA RÉ - COMPROVAÇÃO - POSSIBILIDADE - BLOQUEIO DE VALORES EXISTENTES EM CONTA CORRENTE - VERBA REFERENTE AO SALÁRIO - IMPENHORABILIDADE - PREVISÃO LEGAL - ART. 649, IV DO CPC.
Por ser ficta, a citação por edital tem caráter subsidiário e somente terá lugar quando, esgotadas todas as diligências no sentido de se encontrar o réu, concluir-se que o citando está em local incerto, não sabido ou de difícil acesso.
As verbas referentes aos salários são absolutamente impenhoráveis, conforme a alteração do art. 649, inciso IV do CPC pela lei 11.382.” (Número do processo: 1.0079.03.103839-5/001(1) Numeração Única: 1038395-62.2003.8.13.0079 - Relator: ELPÍDIO DONIZETTI - Data do Julgamento: 11/08/2009 - Data da Publicação: 10/09/2009) (grifo nosso)

“EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO –
NULIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL – PRELIMINAR REJEITADA
– TAXA DE JUROS – ABUSIVIDADE – NÃO COMPROVAÇÃO – CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – VEDAÇÃO – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – NÃO CUMULATIVIDADE COM OUTROS ENCARGOS MORATÓRIOS – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
Não há nulidade da citação por edital quando o credor embargado envidou todos os esforços necessários à localização do devedor.
(...).” (TJDFT, Apelação Cível 20100111454012APC, Rel. Des. Humberto Adjuto Ulhôa, j. 13.10.2011) (grifo nosso)

É cediço que o credor não é obrigado a fazer infinitas diligências na tentativa de localização do devedor, especialmente porque esse informou determinado endereço no momento da celebração do contrato executado, não tendo modificado esse endereço junto ao seu credor.

Assim, efetivadas todas as diligências no sentido de citar a parte executada, é válida a determinação de citação editalícia, porquanto observadas as formalidades exigidas pela legislação processual civil para a realização de tal ato, respeitando, assim, o direito do devedor ao contraditório e a ampla defesa.

Logo, não há que se falar em nulidade quando procurado o réu por todos os meios possíveis à sua localização, não restando alternativa, senão realizar a citação por edital.

Dispositivo.

Com tais considerações, CONHEÇO do recurso apresentado e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Revogo a liminar deferida no Id. 199148168.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2024